Tribunal: TJBA
Processo: 0504561-27.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504561-27.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: MARGARIDA PLACIDO CANDEIAS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA SUPLEMENTAR. REPERCUSSÃO EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. HABITUALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, para determinar a repercussão da verba denominada “jornada suplementar 100%” nas parcelas de férias, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço e gratificação de vice-diretora, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por abandono da causa ou por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 485, III, e 489, §1º, do CPC; e (ii) saber se a verba paga a título de jornada suplementar, percebida de forma habitual, possui natureza remuneratória apta a gerar reflexos nas demais vantagens funcionais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir eventual inércia impede o reconhecimento do abandono da causa, sendo inviável a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios e enfrentamento da controvérsia jurídica, não se configurando a hipótese de nulidade prevista no art. 489, §1º, do CPC.
5. A verba paga a título de jornada suplementar, quando percebida de forma contínua e habitual, possui natureza remuneratória, por constituir contraprestação ao trabalho efetivamente prestado.

6. A habitualidade do pagamento afasta o caráter eventual da parcela, legitimando sua inclusão na base de cálculo de verbas como férias, gratificação natalina e adicional por tempo de serviço.
7. A sentença adotou solução proporcional e adequada ao reconhecer apenas os reflexos da verba, sem determinar sua incorporação definitiva, bem como ao limitar os efeitos à prescrição quinquenal e ao período de efetivo exercício da jornada ampliada.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 85, §11, 485, III, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.